Tribunal: TJSP
Processo: 1052892-16.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Caráter infringente – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1052892-16.2014.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - HOSPITAL DAS
CLINICAS LUIZA DE PINHO MELO, é embargado CELIO SOARES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E HELOÍSA MARTINS MIMESSI.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052892-16.2014.8.26.0053/50002 - Voto no28435 Página 2 de 6
VOTO No 28435 - JULGAMENTO SIMULTÂNEO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1052892-16.2014.8.26.0053/50001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1052892-16.2014.8.26.0053/50002
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
EMBARGANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSOCIAÇÃO
PAULISTA
PARA
O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - HOSPITAL DAS CLINICAS LUZIA DE
PINHO MELO
EMBARGADO(S): CELIO SOARES DA SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Interposição fundada no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil Alegação de omissão
Caráter infringente Não reconhecimento de vício que enseje
declaração Embargos rejeitados.
Vistos.
A Fazenda do Estado de São Paulo e a APDM - Associação
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (Hospital das Clinicas
Luzia de Pinho Melo) embargaram o acórdão de fls 13/27 dos autos no
1052892-16.2014.8.26.0053/50000 com fundamento no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
A Fazenda reclama declaração sobre os seguintes tópicos: a)
a solidariedade não se presume; b) inexistência de conduta omissiva ou
comissiva do Estado; c) aplicação do quanto disposto no artigo 37, § 6o,
da Constituição Federal (petição de fls 1/3 dos Embargos declaratórios
no 1052892-16.2014.8.26.0053/50001).
Seguem os embargos da Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina nestes termos: a) inexistência de motivo
para o afastamento do laudo pericial; b) ausência de conduta culposa da
Associação; c) observância ao acervo probatório; d) ponderação quanto
à condição econômica das partes para fins de arbitramento da reparação;
e) inexistência de prejuízo aferível para aplicação dos juros (fls 1/3 dos
Embargos de Declaração no 1052892-16.2014.8.26.0053/50002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052892-16.2014.8.26.0053/50002 - Voto no28435 Página 3 de 6
Recursos tempestivos.
É o relatório.
À letra do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil, o cabimento dos embargos de declaração é restrito às
hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
sentença ou no acórdão, de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou o tribunal. Ainda na vigência do Código de 1973, a Lei 8.950/1994
baniu a hipótese de dúvida, certamente por sobrepor-se àqueles três
outros casos. A rotina judiciária, porém, tem revelado a utilização desse
incidente processual como artifício para forçar a subida de recursos aos
Tribunais Superiores. E isso, quando os embargos não traem viés de
infringência.
Balizou a 4a Câmara do Eg. Tribunal de Justiça da Bahia
que a finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia
lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices
que, dificultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do
julgado (Apelação no 448/88, relator Desembargador Paulo Furtado,
Adcoas 1989/123.721).
Há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, sendo que no Código de Processo Civil de
2015, nos termos do artigo 1.022, parágrafo único1, será considerada
omissão a ausência de manifestação da decisão sobre tese firmada em
casos repetitivos ou em sede de assunção de competência, caso se
aplique ao caso concreto e tenha permanecido silente o julgador.
Igualmente, será considerada omissão a decisão em que for constatada
1 Parágrafo único - Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052892-16.2014.8.26.0053/50002 - Voto no28435 Página 4 de 6
fundamentação deficiente, assim entendida aquela que desrespeite o
comando do art. 489, § 1o, do novo CPC, o qual traz rol de situações
que configurarão ausência de motivação do pronunciamento judicial
(Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer - Comentários ao novo
Código de Processo Civil, 1a edição, página 1512, Forense, 2015).
Acrescente-se a cautela jurisprudencial, ilustrada em precedente colhido
na 6a Câmara do Eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: [Os
embargos declaratórios] não servem para compelir o Juízo a responder,
localizada e individualmente, a cada argumento ou alegação das partes,
o que não é obrigação do julgador, a quem mais não se exige do que a
suficiente e racional motivação do decisum (Emb. Decl. na Apel. no
587.049.8000, relator Desembargador Adroaldo Furtado Fabrício;
RJTJRS 131/251). Ainda no Sul, colhe-se na 1a Câmara do Eg. Tribunal
de Justiça de Santa Catarina que não se deve confundir omissão no
pronunciamento com a omissão da motivação. A omissão deve recair
sobre as conclusões da demanda e não sobre suas razões. O ponto
omisso a que se refere o art. 535, II, do CPC, é o que recai sobre a parte
dispositiva do julgado, ou seja, sobre o ponto que deveria ser decidido e
não foi. Não diz respeito aos argumentos das partes que podem ser
modificados ou rejeitados implicitamente (Emb. Decl. no Agr. Instr. no
3.432, relator Desembargador Osny Caetano, j. 17/04/1986).
Finalizando co'a jurisprudência paulista: Nem sempre usará
o acórdão as expressões que a parte desejaria fossem utilizadas, nem
sequer fará uso dos argumentos pretendidos, e sequer se poderia
compelir seu relator a proferir o voto, como o faz o perito, por meio de
resposta a quesitos. A complexidade do ato de julgar é bem maior. Uma
só coisa se exige do juiz: esteja a decidir de acordo com sua consciência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052892-16.2014.8.26.0053/50002 - Voto no28435 Página 5 de 6
e a tornar efetiva a norma abstrata como julga consigo mesmo que o
deva fazer. O legislador processual impõe-lhe apenas exponha os seus
motivos. A fundamentação, entretanto, é ato pessoal, e a dialética do
advogado não pode ser emprestada ou cedida ao juiz, nem jamais
exigida dele (Emb. Decl. no 54.301-1, 8a Câmara do TJSP, relator
Desembargador Fonseca Tavares, j. 29/05/1985; RJTJSP 97/372).
Já o caráter infringente tem sido admitido em regime
especialíssimo, por exemplo, quando a modificação figure consequência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado (STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 -
Agr.Reg.-Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j. 28/03/2006, apud
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 40a edição,
página 719, nota 535:6, Saraiva, 2008). Mas a regra é que os embargos
não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração: Não compete ao recurso de embargos de
declaração intentar a correção do suposto erro jurídico do acórdão
embargado, em juízo de reconsideração (STF-Plenário, Emb. Decl. no
RE no 98.551-4, relator Ministro Rafael Mayer, j. 27/02/1985; RT
599/262).
Postas essas considerações, não se reconhece, no caso dos
autos, a ocorrência de defeitos que legitimem o acolhimento dos
embargos declaratórios. A redação do acórdão é inteligível, o
julgamento completo. Seja de modo explícito ou implícito segundo a
técnica do raciocínio lógico-jurídico, ordenando premissas maiores e
menores, questões prejudiciais ou meramente incidentais e ainda que
sem apego às expressões que as partes gostariam que fossem utilizadas,
estão racionalmente ponderados todos os argumentos relevantes, de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052892-16.2014.8.26.0053/50002 - Voto no28435 Página 6 de 6
e de direito, debatidos na etapa recursal (valendo aqui o aforismo tantum
devolutum quantum appellatum). Há coerência entre a fundamentação e
a parte dispositiva do julgado. Refuta-se o eventual intuito infringencial.
Na verdade, a parte embargante pretende a rediscussão da
matéria analisada pelo acórdão impugnado, de modo a reverter a tutela
jurisdicional que lhe foi desfavorável, hipótese não admissível por esta
via.
O julgado embargado analisou todos os pontos capazes de
inferir na solução da lide, consoante disposto no artigo 489, § 1o, inciso
IV, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que autorizariam a
oposição destes embargos.
Por meu voto, rejeito os dois embargos de declaração.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator